Tribunal: TJES
Processo: 5011707-62.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Acidente de Trânsito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011707-62.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODAIR ROSA DE ALMEIDA

APELADO: ALLAN ASSIS GUERRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5011707-62.2022.8.08.0048

APELANTE:
ODAIR ROSA DE ALMEIDA

APELADOS:
ALLAN ASSIS GUERRA DA SILVA E ELEOMAR BOLZANI DE FREITAS SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. NECESSIDADE DE OFENSA EFETIVA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual na aquisição de imóvel, situação em que houve rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e retomada do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual, ainda que incontroverso, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral pressupõe lesão relevante e concreta a direitos da personalidade, superando o âmbito de meros aborrecimentos ou contrariedades inerentes às relações contratuais.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a atingir a dignidade ou integridade psíquica da parte lesada.

A narrativa do Autor revela apenas prejuízo patrimonial decorrente de negócio jurídico sem sucesso, situação já reparada com a devolução de valores e rescisão contratual, não havendo ofensa à honra, imagem ou segurança emocional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual não acarreta dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual, mesmo incontroverso, não gera automaticamente dano moral.

A indenização extrapatrimonial exige prova de ofensa efetiva e relevante aos direitos da personalidade.

Prejuízos meramente patrimoniais não ensejam reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 02.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5011707-62.2022.8.08.0048

APELANTE:
ODAIR ROSA DE ALMEIDA

APELADOS:
ALLAN ASSIS GUERRA DA SILVA E ELEOMAR BOLZANI DE FREITAS SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Autor ajuizou
“Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido Liminar e Reparação por Dano Moral”
, afirmando que celebrou com os Réus, em 14 de junho de 2021, um contrato de compra e venda de um terreno, pelo valor total de R$40.000,00. O pagamento se daria de forma mista, sendo R$31.000,00 quitados com a entrega de um veículo e um kit gás veicular, e o restante, em 15 parcelas de R$600,00.

O Autor diz que, cumprindo a sua parte do acordo, efetuou o pagamento inicial e mais duas parcelas, totalizando a quantia de R$32.200,00. No entanto, os Réus não procederam à entrega da infraestrutura básica prometida — água e energia elétrica —, tornando o imóvel inabitável. Ademais, a situação se agravou quando ele foi surpreendido por uma ordem judicial de desocupação do terreno, o que, somado à posterior reivindicação da área por terceiros, tornou o contrato inexequível e gerou danos que superam o mero descumprimento contratual.

A sentença ora recorrida, ao analisar a demanda, declarou a resolução do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, determinando o retorno destas ao
statu quo ante
. Confirmou-se, ainda, a tutela antecipada que havia determinado a busca e apreensão do veículo do autor. Por conseguinte, condenou os Réus a restituírem ao Autor a quantia de R$1.200,00, correspondente às duas parcelas quitadas, com os consectários legais de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Não obstante o reconhecimento do inadimplemento contratual, os pedidos de arbitramento de multa e indenização por danos morais foram julgados improcedentes. Baseou-se na premissa de que o simples descumprimento ou a rescisão contratual não são, por si sós, suficientes para gerar o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais. A Magistrada singular asseverou que, em casos tais, o dano moral não se presume, exigindo-se a comprovação de circunstância excepcional que demonstre a ofensa à integridade da parte autora. Concluiu-se, assim, que o Autor não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Diante do cenário, o Autor pugna pela reforma da sentença. Sustenta que a conduta dos Réus eivada de má-fé, causou-lhe lesões imateriais que configuram dano moral, e que a situação vivenciada, longe de ser um "mero aborrecimento", causou-lhe transtornos de ordem psíquica. Argumenta que é ilógico considerar como corriqueira a aquisição de um imóvel sem infraestrutura, a desocupação forçada e a reivindicação do bem por terceiros, requerendo, portanto, a devida indenização.

Assim, exclusivamente o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais é o impugnado neste recurso.

Pois bem.

A sentença recorrida fundamentou-se na revelia dos Réus, Allan Assis Guerra da Silva e Eleomar Bolzani de Freitas Silva, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

A presunção de veracidade das alegações fáticas do Autor decorrente da inércia dos Réus em contestar a ação é um ponto crucial. Contudo, tal presunção não é absoluta, especialmente em relação a questões de direito ou quando as provas nos autos, por si só, não corroboram a conclusão pretendida. No caso, a revelia não transforma automaticamente o descumprimento contratual em dano moral. A configuração do dano extrapatrimonial é uma questão que exige a análise da gravidade da ofensa e de sua aptidão para atingir a esfera da personalidade.

O Código Civil adota a responsabilidade civil subjetiva como regra geral, exigindo a comprovação de um ato ilícito, dano e nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar (art. 186 e 927, CC). No caso em tela, a reparação por dano moral não se configura em mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, sendo restrita a situações que efetivamente causem prejuízos extrapatrimoniais.

A situação fática narrada pelo Autor, embora lastimável, restringe-se a dissabores inerentes ao risco de um negócio jurídico mal-sucedido. A suposta ordem judicial de desocupação do imóvel e a reivindicação do bem por terceiros (fatos tidos como verdadeiros pela revelia) não transcendem, por si só, os limites de um mero inadimplemento contratual. O prejuízo direto se restringe à órbita patrimonial, já integralmente reparada com a rescisão do contrato, a devolução de valores e a retomada do veículo.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
"(...) o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral (...)"
(AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 02/04/2020). A situação do Autor, portanto, não se enquadra na excepcionalidade exigida para a reparação extrapatrimonial. A alegação de que a conduta dos Réus foi potencializada por práticas abusivas não encontra amparo probatório suficiente para justificar a indenização.

Apesar de a revelia afastar a discussão sobre a culpa concorrente, é imperioso registrar que a efetiva e segura aquisição de um imóvel pressupõe que o adquirente adote todas as cautelas exigidas pela legislação e inerentes à diligência de um comprador de boa-fé. A mera formalização de um negócio por instrumento particular, sem a devida verificação de certidões e aprofundamento sobre a situação jurídica do bem e do vendedor, transfere ao comprador o risco de vícios ocultos ou litígios preexistentes. A inobservância desses cuidados essenciais impede que se alegue desconhecimento posterior de pendências que envolvam o imóvel, visto que a presunção de que o comprador agiu com a prudência necessária para resguardar seus interesses é basilar em qualquer transação imobiliária.

O prejuízo extrapatrimonial alegado, a meu ver, não atinge a dignidade ou a segurança emocional do comprador a ponto de configurar um dano moral indenizável. O dissabor da negociação frustrada e da necessidade de recorrer ao Judiciário não violam, necessariamente, direitos da personalidade.

Diante do exposto, não há dúvidas de que a situação vivenciada pelo Autor não caracteriza dano moral indenizável, uma vez que não restaram configurados todos os elementos da responsabilidade civil à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Por tais razões, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

Não havendo condenação do Autor em honorários de sucumbência na origem, o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.